Tribunal: TJBA
Processo: 8001823-21.2019.8.05.0088
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8001823-21.2019.8.05.0088 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE GUANAMBI Advogado(s): RECORRIDO: MUNICIPIO DE GUANAMBI e outros (3) Advogado(s):NILSON NILO RODRIGUES PEREIRA, EUNADSON DONATO DE BARROS, WAGNER NORTE RODRIGUES ACORDÃO Ementa: REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. MENOR COM INTOLERÂNCIA A PROTEÍNAS DO LEITE DE VACA. FORNECIMENTO DE FÓRMULA ALIMENTAR ESPECIAL NEOCATE LCP. PRINCÍPIO DA PRIORIDADE ABSOLUTA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. SENTENÇA CONFIRMADA. I. Caso em exame 1. Remessa Necessária de sentença proferida em mandado de segurança impetrado por genitora, na qualidade de representante legal de seu filho menor, em face do Secretário de Saúde do Município de Guanambi, objetivando o fornecimento de fórmula alimentar especial denominada NEOCATE LCP. A sentença concedeu a segurança, confirmando a liminar que determinara o fornecimento de dez latas mensais do suplemento alimentar, tendo o magistrado constatado posteriormente a ausência de necessidade atual da fórmula. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se deve ser confirmada a sentença que concedeu a segurança para determinar o fornecimento de fórmula alimentar especial a menor diagnosticado com intolerância a proteínas do leite de vaca, mesmo diante da constatação posterior de não persistência da necessidade. III. Razões de decidir 3. A saúde é direito de todos e dever do Estado, conforme estabelece o art. 196 da Constituição Federal, tratando-se de norma de aplicabilidade imediata e não mera diretriz programática, conforme jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal. 4. A documentação médica acostada aos autos comprova de forma inequívoca a necessidade da fórmula alimentar especial para o tratamento da criança, demonstrando que o menor apresenta intolerância a proteínas do leite de vaca, sendo imprescindível o uso da fórmula hipoalergênica para seu adequado desenvolvimento. 5. O caso apresenta peculiaridade que reforça o dever estatal de prestação do serviço de saúde pleiteado, pois trata-se de criança protegida pelo princípio constitucional da prioridade absoluta, nos termos do art. 227 da Constituição Federal. 6. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 793 de Repercussão Geral, fixou tese sobre a responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde, competindo à União, aos Estados e aos Municípios o resguardo dos direitos fundamentais relativos à saúde e à vida dos cidadãos. 7. A alegação de ausência de recursos orçamentários não pode prevalecer diante do direito fundamental à saúde e à vida, sendo possível a atuação do Poder Judiciário para compelir a Administração a atender demandas individuais quando constatada a existência de obstáculos que dificultem o acesso do cidadão aos serviços de saúde. 8. A circunstância de não haver mais necessidade atual da fórmula alimentar não descaracteriza o direito que se encontrava configurado à época da impetração, nem afasta a legitimidade da medida liminar concedida. IV. Dispositivo e tese 9. Sentença confirmada em reexame necessário. Tese de julgamento: "1. O fornecimento de fórmula alimentar especial a menor diagnosticado com intolerância a proteínas do leite de vaca constitui obrigação estatal decorrente do direito constitucional à saúde, especialmente quando amparado pelo princípio da prioridade absoluta conferido às crianças. 2. A posterior constatação de ausência de necessidade atual da fórmula alimentar não descaracteriza o direito que se encontrava configurado à época da impetração do mandado de segurança, nem afasta a legitimidade da medida liminar concedida. 3. Os entes federativos são solidariamente responsáveis pelo fornecimento de tratamentos na área da saúde, não sendo cabível a alegação de ausência de recursos orçamentários para afastar o dever constitucional de prestação do serviço.". _________ Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 196, 227; Lei nº 8.080/90, arts. 2º, 6º, 7º. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 793 de Repercussão Geral (RE 855.178/SE); TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8000599-16.2022.8.05.0000, Rel. Des. Carmen Lúcia Santos Pinheiro, Quinta Câmara Cível. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária nº 8001823-21.2019.8.05.0088, sendo Remetente o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guanambi e Interessados Samuel Silva Correia, representado por Rosilene Silva Pereira, e Município de Guanambi, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em confirmar a sentença em remessa necessária, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator